Tribunal: TJDFT
Processo: 0729715-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. CEB. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OFERECIMENTO DE CARGOS E VAGAS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO AOS AUTORES. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA

1. De acordo com o teor do artigo 357 do Código de Processo Civil, não é o caso de nulidade a ausência de decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito.

2. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses de matéria eminentemente de direito, em que o Juízo reputa desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Por se tratar de aproveitamento de pessoal com fins ao atendimento das necessidades de recursos humanos da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A., não se vislumbra imperativa a oferta de vagas a contemplar todos os cargos previamente existentes junto à CEB Distribuição.

4. A análise quanto aos cargos e vagas a serem aproveitados encontra-se sob a discricionariedade administrativa, sendo inviável ao Judiciário eleger e estabelecer os cargos e os quantitativos de vagas pertinentes, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

5. A ausência de oferta de vagas para cargo de Agente de Serviços Gerais não constitui ilegalidade e/ou abusividade a servir de amparo à nulidade do processo seletivo interno.

6. O fato de terem sido selecionados menos candidatos que vagas ofertadas no edital não se mostra capaz de invalidar o certame por se tratar de processo seletivo interno, inerente a atos de gestão, voltando a eventual aproveitamento de pessoal para atendimento das necessidades de recursos humanos da CEB IPES.

7. As alegações atinentes à convocação de candidatos fora do número de vagas, não possuem o condão de acarretar a nulidade do certame em eventual benefício aos autores, uma vez que eventual preterição não os alcança, porquanto sequer participaram do processo seletivo.

8. A nomeação para os cargos de gestão da empresa é ato discricionário que transborda a atuação do Poder Judiciário, não existindo sequer vinculação ao processo de seleção interna objeto desta lide, que teve por objetivo a composição do quadro de pessoal.

9. A falta de previsão de meio específico para recurso ao processo seletivo não inviabiliza que o interessado, diante de eventuais ilegalidades, busque oportunamente as vias administrativas ou mesmo judiciais de impugná-lo. A ausência de tal previsão, por si só, não é motivo suficiente de anulação.

10. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provida.